Tribunal: STF
Processo: HC 269886
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. F. M. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.060.942/GO, mas concedeu a ordem de ofício “[...] para reduzir a pena do paciente para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de L. F. de M. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Apelação n. 0147241-21.2019.8.08.0087).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 18 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput [estupro de vulnerável], c/c o 226, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (e-STJ fls. 353/366). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (eSTJ fls. 27/35), em acórdão assim ementado:
APELO CRIMINAL DEFENSIVO. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA PELA PRÁTICA CONTINUADA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO PELA CONDIÇÃO DE PADRASTO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO, DE REVISÃO INTEGRAL DA DOSIMETRIA E DE OUTORGA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. 1) Sobrepondo-se a palavra da vítima (revestida de especial força de persuasão nos crimes cometidos na clandestinidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito da Suprema Corte, do Superior Pretório e neste Tribunal de Justiça, e harmoniosa com o restante do conteúdo material do processo) sobre a negativa de autoria do acusado (isolada e sem nenhuma verossimilhança), caracterizando-se, portanto, como a única versão aceitável, imperiosa é a ratificação da condenação do processado pela execução continuada do crime previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, rejeitando-se a pretensão absolutória. 2) Não havendo nenhuma ilegalidade, atecnia, arbitrariedade ou rigorismo exacerbado na individualização da resposta penal do condenado, indefere-se a pretensão de sua revisão. 3) O pedido de outorga da gratuidade da justiça deve ser formulado ao juízo executivo. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No presente mandamus (e-STJ fls. 2/26), a impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o Tribunal a quo manteve sentença que incorreu em ilegalidades na dosimetria da pena. Quanto à primeira fase, afirma que somente a vetorial circunstâncias do delito foi examinada e negativada, sendo as instancias ordinárias omissas em relação às demais circunstâncias judicais. Também aponta a ocorrência de indevido bis in idem na utilização de elementos próprios do tipo penal para a exasperação operada e assevera que “a relação de confiança previamente estabelecida” e o fato de o agente “ser padrasto da vítima” confundem-se com a agravante e majorante concomitantemente reconhecidas. Em relação à segunda fase, repete o argumento de que houve indevido bis in idem, pois a circunstância utilizada para a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal foi a mesma que embasou a aplicação da majorante constante do art. 226, inciso II, também do Código Penal. Aduz que a circunstância fática que ensejou a aplicação da agravante do Art. 61, II, f, do CP, a prevalência das relações domésticas em virtude da convivência, é intrinsecamente ligado e indissociável da condição de padrasto, que é justamente a base para a incidência do Art. 226, II, do CP (e-STJ fl. 15). Ao final, liminarmente e no mérito, pede a concessão da ordem para que a pena do paciente seja reduzida. O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 553/555).
O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls. 562/567, opinou pelo não conhecimento do writ, conforme a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO HC. NÃO CONHECIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENABASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014; e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. Busca-se, em síntese, o reconhecimento de bis in idem nos motivos elencados para aumentar a pena do paciente na primeira, segunda e terceira fases da dosimetria.
Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Juízo sentenciante para dosar a pena do paciente (e-STJ fls. 361/365):
Das circunstâncias judiciais, agravantes e causa de aumento de pena “Quando à primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que as circunstâncias do crime ultrapassaram àquelas inerentes ao tipo penal, mormente considerando que o denunciado se aproveitou da relação de confiança previamente estabelecida com a vítima e sua genitora, e, via de consequência, da menor vigilância por ela exercida. Dessa forma, é estreme de dúvidas que o comportamento prévio do réu contribuiu decisivamente para a prática criminosa, o que demonstra que as circunstâncias do crime ultrapassaram aquelas ínsitas ao tipo penal. Nesse sentido, conquanto seja possível fixar a pena-base no máximo legal mesmo tendo valorado negativamente apenas uma das oito circunstâncias do art. 59 do Código Penal” (STJ, AgRg no HC 762.705, Pel, Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 2.10.2023. STJ, AgRg no HC 573., Pel, Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 1.9.2020), tenho por suficiente, no caso em testilha, a exasperação da pena em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o crime. Não obstante, deve ser aplicada a agravante constante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a qual diz respeito ao fato de o agente ter cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Imperioso ainda, o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, pois o denunciado, para a prática criminosa, valeu- se da condição de padrasto, sendo, assim, uma pessoa de confiança. Nessa toada, em virtude da proximidade, do vínculo familiar e da autoridade exercida sobre a vítima, subsome-se inteiramente a majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal. Por fim, considerando que as condutas foram desempenhadas, ao menos, em duas oportunidades, verifica-se que sua conduta preenche, ainda, crime continuado. Sobre isso, assinalo que, conquanto a incursão do réu no artigo 71 do Código Penal não tenha sido consignada na denúncia de forma expressa, a narrativa expõe a prática dos atos por duas vezes, de modo que, considerando que o réu se defende dos fatos narrados e não de sua capitulação, não vislumbro qualquer óbice ao reconhecimento da continuidade delitiva. Nesse trilhar, diante de todo o conjunto probatório, verifica-se que o acusado, por duas vezes, praticou atos libidinosos com a vítima. Trata-se, assim, de delitos da mesma espécie, uma vez que possuem a mesma tipificação. No tocante às condições de tempo, lugar, maneira de execução ou outras semelhantes, constata-se, quanto ao lapso temporal entre os crimes, a indicação de persistência, isto é, de contexto simultâneo e idêntico entre os fatos ocorridos no mesmo período. Em relação ao critério espacial, foram cometidos na residência da vítima, situada nesta cidade. Seguindo, no que se refere ao modus operandi do agente, observa-se uma relação de unicidade entre as infrações penais, isto é, um entrelaçamento que conduz à certeza de que os atos subsequentes foram continuação do primeiro. O contexto probatório é capaz de demonstrar que, por duas vezes, no ano 2013, o denunciado praticou atos libidinosos em desfavor da vítima, em situações idênticas de agir com modos de execuções idênticos. Nesse espeque, é nítido que o réu praticou duas infrações penais, admitindo o aumento de pena mínimo, de 1/6. Vide o dispositivo de Lei, ipsis litteris: Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Sobre o tema, a doutrina explica: (...) A possibilidade de haver a continuidade delitiva nas infrações penais em que o agente tenha atuado com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, contra vítimas diferentes, fez surgir a distinção entre o crime continuado simples e o crime continuado qualificado. Diz-se simples o crime continuado nas hipóteses do caput do art. 71 do Código Penal; qualificado é o crime continuado previsto no parágrafo único do art. 71 do mesmo diploma repressivo, que permite aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. (GRECO, Rogério, in Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. 1, p. 609). Como visto, o crime continuado foi criado com o objetivo de evitar as injustiças decorrentes de aplicação das penas, buscando-se beneficiar o agente, por razões de política criminal e para evitar a aplicação de reprimendas elevadíssimas que causam grandes distorções com relação à dosimetria da pena individualizada. Por conseguinte, tendo em vista que a continuidade delitiva é uma ficção jurídica em que as várias ações delituosas praticadas por um agente são reunidas e consideradas como delito único, imperiosa a aplicação da regra ao caso em comento, com aumento da pena em patamar adequado, quando da terceira etapa dosimetria individualizada. Nesse sentido, recentes precedentes do STJ: [...] Desse modo, consoante a súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. Ressalta-se que o crime de estupro de vulnerável é consumado com a prática de qualquer ato libidinoso, conforme sedimentado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.939.511/MS (2021/0157054-1), portanto, não há se falar em concurso formal de crimes. 3. DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar LUCAS FERNANDES DE MORAES, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06. Em consequência, para fins de individualização da pena, em obediência ao preceito constitucional insculpido no artigo 5º, XLVI, passo à DOSIMETRIA DA PENA, observando as diretrizes do artigo 59, caput, do Código Penal. No que concerne à culpabilidade, o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado. No caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta típica e ilícita do acusado é aquele inerente ao crime em questão. Com relação aos antecedentes, observo que o réu não é possuidor de maus antecedentes. No que se refere à conduta social, ante a falta de informações nos autos a respeito de como a ré convive em sociedade, isto é, o relacionamento que possui com as pessoas que a cercam. Em aferição à personalidade do agente, não há elementos que a desabonem, apesar de entender que o magistrado pode valorá-la independentemente de laudo psiquiátrico ou psicológico, na esteira de precedentes do STJ, não identifiquei, no caso, qualquer espécie de desequilíbrio psicoemocional aparente, tais como sinais de agressividade ou maldade acentuados. O motivo do delito constituiu-se o próprio elemento do tipo, não merecendo consideração em desfavor da parte acusada. Verifico que o crime as circunstâncias do crime são desfavoráveis, notadamente em face do modus operandi executado pelo acusado, o qual aproveitou- se da relação de confiança previamente estabelecida com a vítima e sua genitora e, via de consequência, da menor vigilância por ela exercida, e, aproveitou-se do momento em que ficou sozinho com a vítima. As consequências do crime não merecem maior reprimenda. O comportamento da vítima é neutro, na medida em que esta não contribuiu para a prática delitiva. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, sendo que uma foi valorada negativamente (circunstâncias), aumento a pena- base em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, nos termos da fundamentação já exposta, e fixo-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Não vislumbro a presença de atenuantes. Por outro lado, considerando que o réu cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, há incidência da agravante prevista artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Na terceira e última fase, não constam causas de diminuição. Noutro lado, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu era padrasto da vítima. Assim, aumento a pena em metade, pelo que fixo a pena final em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Da continuidade delitiva: Conforme explicitado na fundamentação é aplicável à espécie a ficção jurídica do crime continuado (artigo 71, caput, do CP), ante o fato de o crime ter sido praticado por mais de uma ação, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, por 02 (duas) vezes, motivo pelo qual aplico a pena de um só dos crimes, majorado na fração mínima (1/6), nos moldes da súmula 659 do STJ. Desse modo, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 18 (DEZOITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO.
Na mesma esteira, consignou o Tribunal a quo (e-STJ fls. 30/31):
Com efeito, na fase primária, sobre não existir nenhuma ilegalidade na justificativa judicial para a negativação do modulador das circunstâncias (“aproveitou- se da relação de confiança previamente estabelecida com a vítima e sua genitora e, via de consequência, da menor vigilância por ela exercida, e, aproveitou-se do momento em que ficou sozinho com a vítima”) das infrações penais, o aumento de 10 meses e 15 dias pelo único vetorial avaliado como desfavorável coincide com o índice de 1/8 sobre a diferença entre as sanções abstratas máxima/mínima e considerado razoável pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados, observadas as adaptações pertinentes: [...] No segundo estágio, é cediço que “a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar”, não existindo nenhum atecnia em seu reconhecimento pela instância de primeiro grau, porquanto a prática de estupro de vulnerável “em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares” (STJ, 6ª Turma, AgRg. no HC. nº 461.797/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, D Je. de 01.02.2019) do tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal, cuja consumação pode ocorrer em qualquer tipo de localidade, sendo certo que “na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6” (STJ, 6ª Turma, AgRg. no HC. nº 887.043/SP, Rel. convocado do TJSP Des. Otávio de Almeida Toledo, D Je. de 24.02.2025), tal como se deu na situação dos autos. Na etapa terciária, tem-se que a majorante da relação de afetividade padrasto/enteada (artigo 226, inciso II, do Código Penal) foi aplicada no índice legal de 1/2, não se podendo olvidar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "'não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e da majorante específica do artigo 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas' (R Esp. nº 1.645.680/RS, 5ª Turma, Rel. M In. Joel ilan Paciornik, D Je. 17.2.2017)" (AgRg. no R Esp. nº 1.872.170/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, D Je. de 18.06.2020). No momento de exasperação penal pelo concurso de crimes, nota-se que, apesar de E. S. D. ter dito que “por algumas vezes” fora obrigada a fazer sexo oral em L. F. M. e de o Tema-STJ repetitivo e vinculante nº 1202 preconizar que “no crime de estupro de vulnerável é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições”, a instância de primeiro grau se houve com extrema benevolência no aumento da pena provisória do condenado de apenas de 1/6, ou seja, do índice mínimo, pela continuidade infracional.
Dessa forma, constata-se que o paciente aproveitou-se das relações domésticas e de confiança para a prática delitiva, além de ser o padrasto da vítima, razão pela qual descabe a alegada ocorrência de bis in idem na aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, e da causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.
Afinal, esta Corte, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1215/STJ (REsp n. 2.038.833/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024) consolidou entendimento no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. Segue a ementa do referido julgado: [...].
Por outro, lado, a única circunstância elencada para a negativação da vetorial circunstâncias do delito foi o fato de o paciente ter se aproveitado da relação de confiança no âmbito familiar para a prática delitiva. E, nesse ponto, efetivamente resta caracterizada a ocorrência de indevido bis in idem, pois esse fator também ensejou a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Nesse sentido: [...].
Em consequência, neutras as demais circunstâncias judiciais, impõe-se o estabelecimento da pena-base do paciente no patamar mínimo legal.
Na primeira fase, fixo a pena-base do paciente no patamar mínimo de 8 anos de reclusão. Na segunda fase, mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, razão pela qual a sua pena comporta aumento de 1/6 e alcança 9 anos e 4 meses de reclusão.
Na terceira fase, incide a majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, com o consequente aumento de metade, motivo pelo qual a pena relativa a cada delito perfaz 14 anos de reclusão. Por fim, incide o aumento de 1/6 decorrente da continuidade delitiva, motivo pelo qual torno a pena do paciente definitiva em 16 anos e 4 meses de reclusão.
Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (doc. 5 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
1. Conhecer da presente impetração, reconhecendo a manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, apta a ser sanada pela via do Habeas Corpus; 2. Conceder a ordem para afastar a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, por configurar evidente bis in idem em relação à causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do CP; 3. Readequar a pena definitiva do Paciente para o patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, resultado da aplicação da pena-base mínima (8 anos), com o aumento de 1/2 (metade) pela majorante do Art. 226, II, do CP, e o aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva (Art. 71 do CP). Requer, finalmente, a notificação da autoridade coatora para prestar as informações que julgar necessárias, e, após a manifestação do Ministério Público, a concessão definitiva da ordem. (doc. 1, p. 15).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 21 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator